Tribunal: TJMT
Processo: 1048444-90.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048444-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE VIEIRA RODRIGUES - CPF: 050.742.341-07 (RECORRENTE), RAYANNY CORREA BORGES - CPF: 052.915.681-43 (ADVOGADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), CARLOS BRENO GOMES MONCAO - CPF: 049.211.531-16 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE VIEIRA RODRIGUES - CPF: 050.742.341-07 (RECORRIDO), CARLOS BRENO GOMES MONCAO - CPF: 049.211.531-16 (ADVOGADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), RAYANNY CORREA BORGES - CPF: 052.915.681-43 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA CONTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral, diante do encerramento unilateral de conta bancária utilizada rotineiramente, sem notificação prévia efetiva. Pedido de reabertura da conta foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento unilateral da conta corrente, sem prévia notificação efetiva ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral; e (
ii
) saber se há obrigação legal de reabertura da conta bancária encerrada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação do envio e recebimento da notificação prévia, exigida pela Resolução BACEN nº 4.753/2019, caracteriza falha na prestação do serviço, agravada pelo uso contínuo da conta e existência de saldo.

4. A interrupção abrupta do serviço essencial, sem comunicação ao consumidor, afronta o dever de informação e a confiança le
gítima, configurando dano moral.

5. O valor arbitrado a título de compensação por dano moral, no montante de R$ 3.000,00
(três mil reais)
, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Não há dever jurídico de manutenção do vínculo contratual bancário, inexistindo obrigação legal de reabertura da conta encerrada, sobretudo diante da ruptura de confiança entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos, respectivamente, por
Pedro Henrique Vieira Rodrigues
e
Itaú Unibanco
S.A., em face da sentença proferida pelo juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

A ação foi ajuizada pelo autor em razão do encerramento unilateral de sua conta bancária pelo réu, sem notificação prévia efetiva, após movimentações questionadas por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

A instituição financeira defendeu a regularidade do encerramento, com fundamento na Resolução BACEN nº 4.753/2019, sustentando que houve envio de notificação por correspondência, e negou a existência de danos indenizáveis.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço bancário por ausência de prova da notificação formal e prévia, e condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, indeferindo o pedido de reabertura da conta bancária.

O autor recorreu, buscando a majoração da indenização e a reabertura da conta encerrada. O réu, por sua vez, requer a reforma total da sentença, sob os argumentos de exercício regular de direito contratual e inexistência de dano moral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
. No entanto, não merece
m
provimento.

Análise do R
ecurso do Autor (
Pedro Henrique Vieira Rodrigues
)
:

O autor pretende a majoração da indenização por danos morais e a reabertura compulsória da conta encerrada.

Quanto ao pedido de reabertura da conta, não há respaldo legal para impor à instituição financeira a manutenção ou o restabelecimento da relação contratual bancária, especialmente em casos
onde
há ruptura da confiança comercial, motivada, no caso, por contestações de terceiros via MED. Ainda que haja falha procedimental no encerramento, o vínculo contratual é de natureza privada e sua continuidade não pode ser compelida judicialmente.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA E DO VALOR EXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A instituição bancária possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes
, desde que haja comunicação prévia ao consumidor,
sendo indevida a imposição judicial de reativação da conta encerrada.

(N.U 1008864-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025). (
destaquei
).

No tocante ao valor da indenização por dano moral, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-
se
adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e da reparação integral. O valor fixado está em conformidade com precedentes da Turma para hipóteses semelhantes de encerramento irregular de contas bancárias, considerando a ausência de bloqueio de valores, o prazo reduzido de impacto e a não comprovação de prejuízo financeiro direto.

A quantia arbitrada é suficiente para compensar o abalo moral suportado e desestimular condutas similares por parte da instituição ré, sem implicar em enriquecimento sem causa.

Precedente em caso análogo
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA E DO VALOR EXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
(...)

c
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos
Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

(N.U 1008864-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025). (
destaquei
)
.

Voto, portanto, pelo desprovimento do recurso do autor.

Análise do
Recurso do
Réu
(
Itaú Unibanco S.A
)

O banco alega que o encerramento da conta foi legítimo, fundado na autonomia privada contratual e que houve notificação prévia ao consumidor, além de inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

Contudo, a documentação dos autos não comprova o envio com antecedência, nem o efetivo recebimento da notificação pelo consumidor, conforme exige o art. 5º, incisos I e V, da Resolução BACEN nº 4.753/2019.

O documento ID 205691922, apontado como carta de encerramento, data do mesmo dia em que a conta foi encerrada, não havendo qualquer comprovação de sua entrega anterior ao consumidor. A mera alegação de envio, desacompanhada de comprovação de ciência, não atende à exigência legal e não afasta a falha na prestação do serviço.

Ademais, o extrato ID 205691923 demonstra que o autor movimentava a conta diariamente e que havia saldo ativo no momento do encerramento, reforçando a necessidade de observância do dever de informação prévia e do direito à disposição dos próprios recursos.

A falha no dever de informação — direito básico do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC — somada ao prejuízo moral causado pela supressão abrupta do acesso à conta com saldo, c
onfigura hipótese de dano moral,
nos termos do art. 14 do CDC.

O valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) não é excessivo e deve ser mantido, diante das particularidades do caso concreto.

Voto, portanto, pelo desprovimento do recurso do réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da
sentença recorrida
.

Condeno
a empresa

recorrente
,

Itaú Unibanco S.A
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno
a
parte

recorrente

Pedro Henrique Vieira Rodrigues
,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025